Tribunal: TJDFT
Processo: 0005286-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA EXECUÇÃO POR CULPA DA CONTRATANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. Verificado que, nada obstante tenha sido deferida a produção de prova testemunhal requerida, a parte autora deixou de apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado judicialmente, tem-se por caracterizada a preclusão a respeito da prova em questão, circunstancia que torna impositiva o não acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide.
2. Tendo em vista que a parte autora deixou de demonstrar que as empresas rés deixaram de fornecer materiais e equipamentos, não há como ser a elas imputada a responsabilidade por eventual atraso na conclusão dos serviços contratados.
3. Não estando caracterizado o inadimplemento contratual por parte das empresas rés, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos materiais e o pedido de imposição de multa.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.